Tribunal: STF
Processo: RE 91245
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
I.C.M. - PEDRAS SERRADAS DE ARDOSIA E GRANITO, ARDOSIA E GRANITO.
ESTAO SUJEITAS AO IMPOSTO ÚNICO, QUANDO EM ESTADO NATURAL, E AO
I.C.M. QUANDO CORTADAS, BENEFICIADAS E POLIDAS PARA A UTILIZAÇÃO EM
FINS DIVERSOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.